Tribunal: TJMT
Processo: 1009829-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1009829-73.2021.8.11.0000
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: LUIZ CARLOS FERREIRA
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reintegração em Cargo Público e Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 1010987-40.2021.8.11.0041, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão do ato de demissão publicada no Diário Oficial no 27.900 (18.12.2020), reintegrando ao serviço público o Agravado, até o julgamento final do processo.
Irresignado com a decisão proferida, o Agravante alega que o agravado foi demitido do serviço público, em virtude do processo administrativo 85925/2016, pois quando ocupava o cargo de fiscal de campo praticou atos de omissão na fiscalização sobre o contrato celebrado de modo a permitir o pagamento indevido (a maior) para a empresa Camargo Campos, concorrendo, em tese, com prejuízo ao erário no montante de R$ 36.937.236,36 (trinta e seis milhões, novecentos e trinta e sete mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos).
Assevera que o Juízo a quo, acolheu, inicialmente, a tese de que houve supressão de instância administrativa e da prescrição disciplinar.
Narra que o Controlador-Geral do Estado detém competência concorrente com os demais Secretários de Estado para determinar a instauração e a instrução de processo administrativo disciplinar e para avocar os autos, nos termos da Lei Complementar no 207/2004.
Aduz que a atuação do Controlador-Geral do Estado está amparada e precedida de despacho/ofício fundamentado, em que o Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística alerta sobre a gravidade dos fatos, comunica que na SINFRA não há comissão permanente de processo administrativo disciplinar e solicita ao Controlador-Geral o cumprimento do que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso determinou ao Poder Executivo, isto é, a abertura de processo administrativo disciplinar.
Relata que a Portaria inaugural expõe razão suficiente para a atuação do Controlador-Geral, ao consignar a gravidade dos fatos e a ausência de condições objetivas para instaurar o PAD no órgão de origem.
Verbera que o prazo prescricional aplicável à espécie é o mesmo utilizado na legislação penal, superando e muito o prazo de 5 (cinco) anos; isso porque fatos apurados no PAD e as infrações disciplinares amoldam-se aos tipos penais previstos no artigo 92 (crime contra execução do contrato administrativo) e no artigo 96 (fraude ao contrato), todos da Lei n. 8.666/1993 e no artigo 319 (prevaricação), no artigo 317 (corrupção passiva), no artigo 333 (corrupção ativa) e artigo 312 (peculato), todos do Código Penal, cujo prazo prescricional maior é de 16 (dezesseis) anos.
Ressalta, ainda, que o artigo 107, § 1o, da Lei Complementar no 207/2004, prevê que o dies a quo do prazo prescricional da ação disciplinar é o do conhecimento do fato pela autoridade designante, que no caso ocorreu em 14/04/2015, por meio do ofício n. 396/2015/GAB/SINFRA, oportunidade que o senhor Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística cientificou expressamente o senhor Controlador-Geral do Estado.
Explica que a fluência do prazo prescricional foi interrompida na data de 24/02/2016, com a publicação da portaria n. 5 8/2016/CGE-COR (primeira Portaria inaugural).
Salienta que uma vez que tenha sido interrompido o prazo prescricional, a autoridade decisória possui até 120 dias para proferir sua decisão, ao término do qual, não tendo sido proferida, o prazo recomeçará sua fluência.
Desse modo, diz que se prazo prescricional teve seu início na data de 14/04/2015, tendo sido interrompido em 24/02/2016 pelo prazo de 120 dias, seu dies ad quem somente seria alcançado na data de 24/06/2021.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
A decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:
[...] Compulsando os autos verifica-se que a penalidade aplicada ao servidor ora requerente foi a mais severa que é possível no âmbito administrativo disciplinar, qual seja, a demissão.
Verifica-se ainda que tal ato administrativo possui aparência de ilegalidade e desproporcionalidade, pelas razões que passo a expor. Analisando o PAD 85925/2016/CGE-MT verifica-se que a instalação do mesmo se deu por meio da Portaria no 058/2016/CGE-COR, pelo Secretário-Controlador Geral do Estado, sr. Ciro Rodolpho Gonçalves. Ao que parece, o ato em questão não observou o que determina a legislação de regência (Lei Complementar no 550/2014) [...]
Como se vê, o ato de “avocação” no âmbito administrativo estadual exige uma decisão fundamentadas nas possibilidades descritas na legislação de regência (art. 42, LC no 550/2014), o que não se verificou no PAD que ensejou o ajuizamento desta ação.
Além disso, ainda em sede dessa cognição sumária, é possível vislumbrar que o PAD 85918/2016/CGE-MT já foi afetado pelo instituto da prescrição, uma vez que entre a data de tomada de conhecimento sobre os fatos (04/09/2015) e a decisão que determinou a demissão do Requerente (17/12/2020) transcorreu mais de 05 (cinco) anos [...]
Além da aparência da ilegalidade, que é um dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, verifica-se que o caso em análise também atende ao requisito do perigo da demora, uma vez que os vencimentos a que o Requerente faz jus em razão do cargo possuem natureza alimentar, sendo, em regra, imprescindível para a sua sobrevivência, com dignidade.
Com isso, por vislumbrar razões para a concessão da pretensão inicial, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão do ato de demissão publicada no Diário Oficial no 27.900 (18.12.2020), devendo ser oficiado o Exmo. Sr. Secretário de Estado de Infraestrutura para REINTEGRAR ao serviço público o requerente LUIZ CARLOS FERREIRA, até o julgamento final do processo. Consigne-se o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da ordem, sob pena de aplicação de multa processual na pessoa do responsável.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo merece acolhimento.
A Lei Complementar no 550/2014, assim estabelece:
Art. 17. O Secretário-Controlador Geral do Estado poderá instaurar sindicâncias, procedimentos e processos administrativos disciplinares, em razão:
I - da inexistência de condições objetivas para sua realização no órgão ou entidade de origem;
II - da complexidade, relevância da matéria e sua repercussão social;
III - do envolvimento de servidores de mais de um órgão ou entidade;
IV - da autoridade envolvida;
V - da inércia da autoridade responsável; VI - descumprimento injustificado de recomendações da Controladoria Geral do Estado ou determinações dos órgãos de Controle Externo.
§ 1o Em qualquer uma das hipóteses previstas acima, o Secretário Controlador Geral do Estado poderá, mediante manifestação fundamentada, avocar sindicâncias, procedimentos e processos administrativos disciplinares em curso, de qualquer órgão ou entidade do Poder Executivo Estadual, inclusive promovendo a aplicação da pena cabível.
Art. 69 São competentes para determinar a instauração e a instrução de processo administrativo disciplinar o Governador do Estado, o Secretário-Controlador Geral do Estado, os Secretários de Estado e Dirigentes de entidades.
§ 1o Cabe exclusivamente ao Governador do Estado o julgamento dos processos administrativos disciplinares em que seja aplicável a pena de demissão, mediante parecer prévio da Procuradoria Geral do Estado, e nos casos em que seja cabível a pena de suspensão são competentes as demais autoridades mencionadas no caput.
§ 2o As competências asseguradas aos Secretários de Estado, Dirigentes de entidades e de órgãos desconcentrados, serão exercidas pelo Secretário Controlador Geral do Estado, em caráter concorrente, mediante manifestação fundamentada, em razão de alguma das hipóteses previstas nos incisos do Art. 42 desta lei.
Art. 42 A Sindicância Administrativa será instaurada por meio de portaria da autoridade designante, nos seguintes casos:
I - como preliminar de processo administrativo disciplinar;
II - quando não for obrigatório o processo administrativo disciplinar e a aplicação da penalidade resultar em pena de repreensão ou suspensão em até 30 (trinta) dias.
§ 1o Considera-se autoridade competente para determinar a instauração, apuração e proferir posterior julgamento da sindicância administrativa o Governador do Estado, o Secretário-Controlador Geral do Estado, os Secretários de Estado, Dirigentes de entidades e de órgãos desconcentrados.
§ 2o As competências asseguradas aos Secretários de Estado, Dirigentes de entidades e de órgãos desconcentrados, serão exercidas pelo Secretário Controlador Geral do Estado, em caráter concorrente, mediante manifestação fundamentada, em razão:
I - inexistência de condições objetivas para sua realização no órgão ou entidade de origem;
II - complexidade, relevância da matéria e sua repercussão social;
III - envolvimento de servidores de mais de um órgão ou entidade; I
V - autoridade envolvida;
V - inércia da autoridade responsável;
VI - descumprimento injustificado de recomendações da Controladoria Geral do Estado ou determinações dos órgãos de Controle Externo.
Diante da leitura da norma acima, verifica-se que o ato de avocar no âmbito administrativo estadual exige uma decisão fundamentada (art. 42, LC no 550/2014).
Em análise perfunctória, depreende-se do conjunto probatório recursal que o Secretário Controlador Geral do Estado avocou os autos a pedido do Senhor Marcelo Duarte Monteiro, então Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA, conforme Ofício n. 396/2015/GAB/SINFRA, de 13 de abril de 2015.
Destaco trecho do Ofício:
[...] Nos autos da Representação Interna n. 19398-4/2014 o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso determinou a este gestor a abertura de processo administrativo disciplinar com a finalidade de apurar o processo administrativo disciplinar com a finalidade de apurar os responsáveis pela abertura de processos administrativos de pagamento sem assinatura do fiscal da obra e outros apontamentos.
Cientes da gravidade dos fatos apurados pelo Tribunal de Contas do Estado e da inexistência de comissão permanente de processo administrativo na SINFRA, solicitamos, mas uma vez, esforços desta Corregedoria para auxílio no trabalho de estruturação da área e definição de suas competências e, ao mesmo tempo, cumprimento de que o órgão de controle determinou.
Deste modo, ao que parece, encontra-se fundamentado a razão pelo qual o procedimento administrativo está sob responsabilidade do Secretário Controlador Geral do Estado.
Com efeito, os motivos expostos no ofício, primo icto oculi, evidenciam que o chamamento dos autos administrativo está de acordo com a Lei n. 550/2014, ante a inexistência de condições objetivas para sua realização no órgão ou entidade de origem e a complexidade e a relevância da matéria.
Em relação à prescrição, segundo o Agravado o ato de demissão, em 17/12/2020, seria ilegal pela ocorrência de prescrição. Isso porque a autoridade competente para apurar as infrações disciplinares teria tido conhecimento das infrações disciplinares em 04/09/2015.
Nos termos do art. 169, §2o da LC n. 04/90, os prazos da prescrição administrativa sujeitam-se aos da lei penal quanto às infrações administrativas também capituladas como crime, vejamos:
Art. 169 A ação disciplinar prescreverá:
I - em 05 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;
II - em 2 (dois) anos, quanto à representação e suspensão;
§ 1o O prazo de prescrição começa da data em que, o fato ou transgressão se tornou conhecido.
§ 2o Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.
Em tese, os fatos apurados no PAD e as infrações disciplinares amoldam-se aos tipos penais previstos no artigo 92 (crime contra execução do contrato administrativo) e no artigo 96 (fraude ao contrato), todos da Lei n. 8.666/1993 e no artigo 319 (prevaricação), no artigo 317 (corrupção passiva), no artigo 333 (corrupção ativa) e artigo 312 (peculato), todos do Código Penal.
O Agravante informa sobre a existência do Inquérito Policial n. 8743 -94.2017.811.0042 - código n. 468818 - n. 139/2016 (DECFAP) en. 168 -003/2015(SIMP) - instaurado pela 14o Promotoria Criminal Especializada na Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária.
Desse modo, em análise de tutela de urgência, não é possível aferir que o PAD 85918/2016/CGE-MT já foi afetado pelo instituto da prescrição, sendo imprescindível a dilação probatória e o crivo da ampla defesa e do contraditório.
Não bastasse, neste primeiro momento de cognição superficial, afigura-se temerário a concessão da tutela, pois trata-se de liminar satisfativa onde o pedido liminar confunde com o próprio mérito da lide, visto que esgota o objeto da ação, ficando, dessa maneira inviabilizado a pretensão ora deduzida.
A propósito destaco as vedações constantes do art. 1o da Lei n. 8.437/92, arts. 1o e 2o-B, ambos da Lei n. 9.494/97 c/c art. 2o, da Lei 12.016/09, in verbis, respectivamente:
Art. 1o Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.
§ 1o Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado segurança, à competência originária de tribunal.
§ 2o O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.
§ 3o Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.
§ 4o Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.
§ 5o Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários.
Art. 1o Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992.
[...]
Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
[...]
§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
Importante frisar que essas proibições foram preservadas no art. 1.059 do CPC, ex vi:
Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.
Desse modo, a decisão agravada deve ser suspensa até que o Julgador, melhor e mais informado pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pela contestação e impugnação à contestação em primeiro grau, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito da causa.
Ademais, não haverá perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que, se ao final, o ato de demissão for tido como nulo, volta-se ao status quo ante, ou seja, o Agravante, por via de consequência, será reintegrado ao cargo, sem prejuízo dos salários anteriores
Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se o Juízo de primeiro grau.
Intimem-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator